Tribunal: TJSP
Processo: 1022698-23.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022698-23.2013.8.26.0100
Registro: 2020.0000093609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022698-23.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MARIA DE LOURDES SOARES DE CASTRO, é apelado SEGURADORA
LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A..
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ANDRADE NETO (Presidente) e MARCOS RAMOS.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
CARLOS RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022698-23.2013.8.26.0100
VOTO No 36.317
2
COMARCA DE SÃO PAULO
18a VARA CÍVEL DO FORO
CENTRAL
APELANTE: MARIA DE LOURDES SOARES DE CASTRO
APELADA: SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO
SEGURO DPVAT S/A
SENTENÇA: JUIZ DE DIREITO WILLIAM MIKALAUSKAS
EMENTA:
SEGURO
OBRIGATÓRIO
DE
VEÍCULO
AUTOMOTOR (DPVAT). Pleito para recebimento de
diferença de cobertura por invalidez. Sentença de
improcedência. Recurso da autora. Desprovimento.
VOTO No 36.317
RELATÓRIO
Pleito para recebimento de diferença de
cobertura por invalidez, compreendida em modalidade de seguro
obrigatório (DPVAT), juízo de improcedência (fls. 216/218), apela a
autora, batendo-se pela inversão de resultado.
Resposta recursal, a fls. 228/233.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
30a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível No 1022698-23.2013.8.26.0100
VOTO No 36.317
3
FUNDAMENTAÇÃO
Matéria fática, a esclarecer por meio de perícia
médica (suposta lesão e respectiva grau de incapacitante, à
consideração de trauma reportado nos autos, oriundo de acidente de
trânsito), estudo técnico, sob o contraditório, descartou a presença de
sequela de invalidez permanente (fls.171/176, complementado a fl.
207).
Tais contornos, sem a confirmação de déficit
restritivo, a improcedência da demanda há que ratificar.
DISPOSITIVO
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento
ao recurso.
CARLOS RUSSO
Relator